Tribunal: TJPA
Processo: 0802142-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802142-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MIZAEL DA SILVA TEIXEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRORROGAÇÃO DO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. PERICULOSIDADE CONCRETA E LIDERANÇA EM FACÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Mizael da Silva Teixeira contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que deferiu a prorrogação de sua permanência no Regime Disciplinar Diferenciado – RDD no sistema penitenciário federal por mais 360 dias, com fundamento no art. 3º da Lei nº 11.671/2008. O agravante sustenta ausência de fato novo, manifesta favorável da Administração Penitenciária Federal ao retorno ao Estado de origem, alegada reestruturação do sistema prisional estadual e falta de fundamentação concreta na decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prorrogação da permanência do apenado no RDD federal foi devidamente fundamentada nos termos da legislação aplicável; e (ii) estabelecer se a decisão judicial incorreu em constrangimento ilegal por ausência de fato novo ou motivação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra-se devidamente motivada, com base em informações atualizadas da autoridade executora, que evidenciam a periculosidade concreta do apenado, suas reiteradas faltas disciplinares e vínculo com facção criminosa com atuação intramuros.

A fundamentação judicial destaca a liderança negativa do apenado no sistema prisional estadual, suas condutas anteriores à transferência, e a influência nociva sobre os demais internos, comprometendo a ordem e segurança do sistema carcerário comum.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça legitima a prorrogação da medida excepcional diante da persistência dos fundamentos que motivaram a transferência original, independentemente da ocorrência de fato novo (Súmula 662/STJ).

A decisão não viola a dignidade da pessoa humana nem configura constrangimento ilegal, estando a execução penal em conformidade com os preceitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prorrogação da permanência no Regime Disciplinar Diferenciado no sistema penitenciário federal dispensa a existência de fato novo, bastando a persistência dos fundamentos originários em decisão judicial devidamente motivada.

A liderança em facção criminosa, aliada à periculosidade concreta e histórico de faltas disciplinares, justifica a manutenção do preso em regime disciplinar diferenciado federal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.671/2008, art. 3º; CF/1988, art. 5º, XLIX; Súmula 662 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
MIZAEL DA SILVA TEIXEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, nos autos da execução penal n.º 2001570-49.2021.8.14.0401, deferiu a prorrogação do Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, no sistema penitenciário federal, pelo prazo adicional de 360 dias, com base no artigo 3º da Lei nº 11.671/2008.

Em suas razões recursais, o agravante alega ausência de fato novo que justifique a renovação da medida excepcional. Aponta, ainda, que a Diretoria do Sistema Penitenciário Federal se manifestou favoravelmente ao retorno do apenado ao Estado de origem, sob o fundamento de que não subsistem os riscos anteriormente apontados.

Sustenta, ademais, que o sistema penitenciário estadual se encontra em processo de reestruturação, sendo capaz de garantir a mesma segurança do sistema federal, de modo que a decisão que prorrogou o RDD é genérica e carece de motivação concreta.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se desprovimento do recurso

Em juízo de retratação o Juiz a quo manteve a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça em parecer exarado pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a prorrogação da medida está devidamente motivada e amparada em elementos concretos que evidenciam a alta periculosidade do agravante, sua ligação com organização criminosa e sua liderança negativa no sistema prisional estadual, conforme decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, conforme exige o § 3º do artigo 10 da Lei nº 11.671/2008, com base em informações atualizadas da autoridade executora, dando conta da necessidade de manutenção do apenado em presídio federal diante de sua periculosidade concreta, reiteradas faltas disciplinares, e vínculos com facção criminosa atuante intramuros, exercendo função de comando.

Nesse sentido, ressaltou o Juízo Agravado que a medida excepcional se baseia na necessidade de desarticulação das ações e liderança em facção criminosa, exercendo “cargos” importantes e com atuação intramuros. Também fundamentou a prorrogação em condutas disciplinares praticadas em períodos anteriores à transferência para o presídio federal, as quais demonstraram um padrão de comportamento reiterado e incompatível com a normalidade no cumprimento da pena e apontaram sua influência negativa sobre outros detentos, o que comprometeria a ordem e segurança do estabelecimento prisional estadual, o que foi, inclusive, objeto de apuração disciplinar e registros funcionais na unidade estadual, aptas a demonstrar que o apenado representa risco concreto ao sistema prisional comum.

Sobre a matéria transcrevo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO
PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO
FEDERAL
. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO DISCIPLINAR COM FALTAS GRAVES. ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Agravo
regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus pleiteada pela defesa, objetivando a reversão da transferência do paciente para o Sistema Penitenciário
Federal
.
O Tribunal de origem fundamentou a medida com base em relatório de órgão de inteligência, indicando que o paciente ocupa posição de liderança em organização criminosa, possui histórico de faltas graves e representa risco à segurança pública e ao sistema prisional estadual
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência do paciente para o Sistema Penitenciário
Federal
está devidamente fundamentada nos termos da legislação aplicável; e (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus para revogação da transferência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A transferência do paciente para o Sistema Penitenciário
Federal
encontra amparo na Lei nº 11.671/2008 e no Decreto nº 6.877/2009, tendo sido devidamente fundamentada em relatório de órgão de inteligência que aponta sua liderança em organização criminosa e o risco que isso representa para a segurança pública e o sistema prisional estadual
. 4. O histórico disciplinar do paciente, com o registro de diversas faltas graves, reforça a necessidade de manutenção da medida excepcional, demonstrando sua periculosidade e a inadequação de sua permanência no sistema penitenciário estadual. 5.
A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça reconhece que a liderança de facção criminosa, aliada ao histórico de faltas graves e à periculosidade, justifica a transferência para presídio
federal
em prol da segurança pública, conforme precedentes recentes desta Corte.
6. A reanálise das conclusões alcançadas pela instância de origem exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado no âmbito do habeas corpus e no
agravo
regimental. IV. DISPOSITIVO 7.
Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n. 967.339/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) Grifei

Desse modo,
considerando a decisão que deferiu o pedido de renovação do prazo para sua permanência no Sistema Penitenciário
Federal
– SPF, mostra-se suficientemente fundamentada, sem ofender ao princípio da dignidade da pessoa humana, não verifico qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita, pois a
execução
da pena em relação ao ora agravante está sendo procedida dentro dos ditames legais, razão pela qual não acolho a pretensão recursal ora demandada.

Por fim, ressalto que, consoante o enunciado da Súmula 662 do Superior Tribunal de Justiça:

"... Para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de fato novo; basta constar, em decisão fundamentada, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso..."

Dessa forma, estando demonstrados os pressupostos legais para a manutenção do RDD, a decisão do juízo de origem deve ser mantida.

Ante o exposto, voto pelo DESPROVIMENTO do agravo
, mantendo-se a decisão que prorrogou a permanência do agravante Mizael da Silva Teixeira no Regime Disciplinar Diferenciado, no sistema penitenciário federal, pelo prazo de 360 dias, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/07/2025